Tribunal: TJMT
Processo: 1023930-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023930-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WLADIMIR NEVES PORTELA - CPF: 830.792.971-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENIFER ORTIZ JUSTINIANO - CPF: 010.877.651-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA
CULPABILIDADE
DO APELANTE
.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA
D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
-BASE
PARA O
MÍNIMO LEGAL
É MEDIDA DE RIGOR
.

RECURSO

PROVI
D
O
.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais
,
previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo

sua
pena
ser redimensionada para
mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wladimir Neves Portela
,

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1023930-43.2020.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
ameaça
no âmbito doméstico

(art.
147

do Código Penal),
à
pena
de
3

(
três
)

meses
e 10 (dez) dias
de
detenç
ão
, em r
egime
aberto
,
além do valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de
reparação de danos
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
175853405
,
pugna
pela readequação
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal
.

E
, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação
da pena
em relação
ao

aludid
o elemento octogonal
desfavorável.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
175853409
almeja
o
desprovimento
d
a

insurgência
defensiv
a
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 181119197, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID 175853867,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque
em 5/10/2.020, na residência comum, localizada na Rua
Alirio

Metelo
, 118, Bairro Jardim Paulista, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Jenifer Ortiz Justiniano; e, com empurrão, praticou vias de fato contra a ex-companheira Jenifer Ortiz Justiniano, conforme BOPJC 2020.240127 e declarações
vitimárias
. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e estavam separados. Consta que o denunciado não aceitava a separação.

No dia, hora e local dos fatos, com a mãe do denunciado, a vítima foi na residência buscar alguns pertences. O denunciado pediu para que a vítima não fosse embora e, com a negativa dela, ele xingou-a, disse que colocaria fogo em tudo, disse que a mataria e, quando ela virar de costas, o denunciado empurrou-a, xingou-a e disse que a mataria. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

[...]

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual ele
se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
, pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no
mínimo legal
.

E
, subsidiariamente, pela aplicação da fração de
1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação em relação à circunstância judicial desfavorável
.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significa
ndo
dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicant
e

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e
da
personalidade do acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso
I, da

Lei no
11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
WLADIMIR NEVES PORTELA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pela prática do delito de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de
reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

[
...
]

(
Trecho
s
da s
entença
condenatória
, ID
175853400
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
do apelante

fo
i
único elemento octogonal
aferid
o

negativamente
, ao passo
que a magistrada

recrudesceu a pena
inicial
em
2 (dois)

mese
s de detenção
.

A senten
ça
condenatória
, no entanto, merece reparos
,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

a
julgadora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
na
medida
em
que
o fato de
o
apelante
possuir
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da
pena

basilar
, pois, não obstante,
a
autoridade judiciária, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta
diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, jul
gado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.
2022.).
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
do crime ameaça
imposta a

Wladimir Neves Portela
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base
em
1
(
um
)
m
ê
s de detenção
.

Na segunda fase,
diante a incidência da agravante descrita no
art.
61, II, “
f
”, do Código Penal, mantenho a exasperação da pena em 10 (dez) dias operada pela magistrada, encontrando a pena
intermediária
de

1 (um) mês e 10 (dez)

dias
de detenção, a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
em
dissonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso de
Wladimir Neves Portela
, para afastar a avaliação negativa
da culpabilidade
,

redimensionando sua
pena

para

1
(
um
)
mê
s
e 10 (dez) dias
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023